Tribunal: TJPA
Processo: 0000293-13.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000293-13.2013.8.14.0013

APELANTE: AGUINALDO XAVIER DA SILVA, JOSE HUMBERTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000293-13.2013.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTES: JOSE HUMBERTO DOS SANTOS E AGUINALDO XAVIER DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: JORGE OTAVIO PESSOA DO NASCIMENTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGOS 158, §1º, 171 E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DE TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES PELOS QUAIS OS RÉUS FORAM DENUNCIADOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ARTIGO 395, III, DO CPP). ESTANDO A DENÚNCIA LASTREADA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, TEM-SE O SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA QUE SEJA ADMITIDA A AÇÃO PENAL. DIFERENTE DO QUE QUER FAZER CRER A DEFESA, A DENÚNCIA, EMBORA SUCINTA, NARRA OS FATOS E CONTÉM OS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS QUE POSSIBILITAM AOS DENUNCIADOS O EXERCÍCIO PLENO DE SUA DEFESA.
IN CASU,
A IMPUTAÇÃO FEITA AOS APELANTES, CONFIGURA CONDUTA TÍPICA, A DENÚNCIA PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 CPP E NÃO SE VISLUMBRA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 395 DO CPP, PORTANTO, NÃO HÁ MOTIVOS PARA SUA REJEIÇÃO
IN LIMINE.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA TODOS OS CRIMES.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE EXTORSÃO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS.
IN CASU,
OS APELANTES
FINGIRAM SER CORRESPONDENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
PARA INDUZIR DIVERSAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DA COMUNIDADE RURAL DE “MATA SEDE”, LOCALIZADA EM CAPANEMA/
PA, A COMPRAR LIVROS,
MEDIANTE AMEAÇA DE SUSPENDER O RECEBIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA
.
MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA TODOS OS CRIMES.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CULPABILIDADE
,
MOTIVOS
,
PERSONALIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTAS SE MOSTRAM AS REPRIMENDAS QUE LHES FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE AGUINALDO XAVIER DA SILVA.

QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO CONCRETIZO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO CONCRETIZO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
TENDO EM VISTA O SOMATÓRIO DAS PENAS, TEM-SE O TOTAL DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA. OBSERVA-SE AINDA A PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL), CONSIDERANDO QUE O CRIME FOI PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS, RAZÃO PELA QUAL EXASPERO A PENA EM 1⁄4, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS.

QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO CONCRETIZO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, LOGO CONCRETIZO A PENA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
TENDO EM VISTA O SOMATÓRIO DAS PENAS, TEM-SE O TOTAL DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA. OBSERVA-SE AINDA A PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL), CONSIDERANDO QUE O CRIME FOI PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS, RAZÃO PELA QUAL EXASPERO A PENA EM 1⁄4, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3. DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SOMENTE QUANTO AOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 10/04/2013. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 26/06/2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENAS REDIMENSIONADAS PARA 01 ANO DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS PARA CADA CRIME. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,
direcionando as penas-base ao mínimo legal,
alterando consequentemente as penas definitivas dos apelantes para

09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime Fechado, além de 28 (vinte e oito) dias-multa
,
e, haja vista os redimensionamentos das penas dos apelantes, somente quanto aos crimes de estelionato e associação criminosa, reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim as punibilidades dos ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, somente quanto aos crimes de estelionato e associação criminosa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS e AGUINALDO XAVIER DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 18212610) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 272/278, ID nº 18212587), que no dia 28/01/2013, por volta das 17:00 horas, policiais civis receberam notícia de que o denunciado Aguinaldo Xavier da Silva estava se passando por correspondente da Caixa Econômica Federal, na comunidade de Mata Sede, zona rural, cobrando valores em dinheiro de pessoas que tinham comprado livros, considerados obrigatórios pelos vendedores terceirizados, senão poderiam perder o benefício do bolsa família. Diante disso, muitas pessoas adquiriram os livros e o denunciado Aguinaldo foi cobrá-las em tom ameaçador. Diante disso, policiais civis dirigiram-se para aquele local, conduzindo-o até o prédio da delegacia de polícia civil.

O gerente da Caixa Econômica Federal disse que aquela situação não tinha nada a ver com a instituição bancária, acreditando ser uma fraude, sendo-lhe mostrada a carteira que o denunciado usava com a logomarca da CEF.

O denunciado confessou que usava uniforme e crachá com logomarca da CEF. Da mesma forma, o denunciado JOSE HUMBERTO DOS SANTOS, sócio administrador da “JJ Santos Livros Ltda Me” confessara que os cobradores usavam uniformes e crachás da CEF, tudo com a ordem e consentimento do mesmo. Assim, ficando difícil acreditar que tivesse desconhecimento dos fatos, não nominado os nomes dos seus vendedores que foram na comunidade de Mata Sede, em Capanema. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 171, 158 e 288, todos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 272/278, ID nº 18212587), os acusados foram condenados nas sanções punitivas dos artigos 158, §1º, 171 e 288, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 527/531, ID nº 18212621), os recorrentes pugnaram preliminarmente pela rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, no mérito, pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela aplicação das penas-base em seus mínimos legais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 534/544, ID nº 18212624), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 549/560, ID nº 18618717), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição e revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Da análise
preliminar,
os apelantes requereram a
rejeição da denúncia
, sob alegação de ausência de justa causa, uma vez que os acusados não praticaram os crimes descritos na denúncia.

Adianto que não acolho a preliminar suscitada.

O artigo 395 do CPP, assim prevê:

Art. 395
- A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Sobre o assunto, destaco o entendimento de
Guilherme Nucci:

“configura-se a inépcia da peça acusatória quando não se prestar aos fins aos quais se destina, vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa”
.

Analisando os autos, observa-se o preenchimento do disposto no artigo 41 do CPP, pois a peça acusatória alcançou, perfeitamente, os fins aos quais se destina, qual seja, a compreensão da acusação e a garantia ao acusado de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Não menos verdade é que, também, há elementos de tipificação do crime pelo qual os réus foram denunciados, não havendo que se falar em ausência de justa causa (artigo 395, III, do CPP).

Insta esclarecer que para o recebimento da denúncia o juiz exerce apenas um juízo de prelibação, sendo suficiente um suporte probatório mínimo que aponte a materialidade e indícios de autoria. Estando a denúncia lastreada nos autos do inquérito policial, tem-se o suporte probatório mínimo para que seja admitida a ação penal. Diferente do que quer fazer crer a Defesa, a Denúncia, embora sucinta, narra os fatos e contém os elementos mínimos necessários que possibilitam aos denunciados o exercício pleno de sua defesa.

Observa-se que a imputação feita aos denunciados, ora apelantes, configura conduta típica, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 CPP e não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, portanto, não há motivos para sua rejeição
in limine,
pelo que
carece de razão
a tese arguida pela Defesa.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA TODOS OS CRIMES.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelo auto de apreensão (livros, carnês de pagamento, crachá e vestimentas com símbolos da Caixa Econômica Federal), bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo,
que lograram em comprovar plenamente a prática dos crimes de estelionato, extorsão e associação criminosa, por parte dos recorrentes.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados em juízo, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes
fingiram ser correspondentes da Caixa Econômica Federal,
para induzir diversas pessoas de baixa renda da comunidade rural de “Mata Sede”, localizada em Capanema/
PA, a comprar livros,
mediante ameaça de suspender o recebimento do Bolsa Família
.

Em juízo, a vítima
ANTÔNIA LUZIANE REIS DE SOUSA
declarou que o acusado Aguinaldo visitou sua casa e se identificou como cobrador da Caixa Econômica; que a acusado afirmou que a vítima pagaria juros se não lhe pagasse determinada quantia em dinheiro; que afirmou que não tinha dinheiro; que estavam vendendo livros do Enem; que os livros nem lhe serviam; que o acusado Aguinaldo falou | que por bem ou por mal a vítima teria que pagar por esses livros; que o acusado Aguinaldo falou que quem não pagasse ia perder o Bolsa Família; que com medo de perder o dinheiro (do programa assistencialista), ficou com os livros; que o acusado Aguinaldo chamou a vítima de Rapariga; que a vítima se sentiu ofendia e disse que ia “dar parte' de Aguinaldo na Polícia; que Aguinaldo lhe disse para calar a boca e, logo em seguida, ameaçou atear fogo em sua casa; que a vítima ratificou que ia dar parte de Aguinaldo na Polícia, mas ele disse que ela poderia ir, pois não tinha medo; que a vítima pegou o papel de cobrança e foi na agência da Caixa Econômica; que na agência da Caixa Econômica tomou conhecimento de que estava sendo vítima de uma quadrilha, que a vítima procurou a Delegacia de Polícia; que a polícia pegou os acusados; que a sua irmã e a sua cunhada também foram vítimas dos réus; devolveu os livros na Delegacia; que outras pessoas (vítimas) não foram à Delegacia porque não tinham condições (financeiras) de ir que algumas pessoas quiseram devolver os livros porque não tinham condições de pagar, o que deixou Aguinaldo furioso; que o réu Aguinaldo usava uniforme e crachá da Caixa Econômica; que a vítima estudou até o quinto ano (quinta série); que tem filhos; que recebia R$ 200,00 e mais uma fração do Bolsa Família; que era a única fonte de renda fixa que possuía.

No mesmo sentido a vítima
LUCINETE REIS DE SOUZA
relatou em juízo que mora em Mata Sede; que no dia dos fatos estava em Capanema/PA; que os réus chegaram lá (sua casa) e queriam o dinheiro dos livros; que eles falaram que, por volta de uma e meia ou duas horas, iam retornar para fazer a cobrança dos livros; que Aguinaldo chamou a irmã da depoente de vagabunda; que Aguinaldo disse que ia afear fogo na casa da depoente, caso ela não lhe pagasse pelos livros; que a irmã da vítima ficou apavorada e foi a Capanema; que a irmã da depoente mostrou os papéis de cobrança aos funcionários da Caixa, que falaram que Aguinaldo não é funcionário e ao final disseram para ela ir procurar a justiça; que fizeram uma ocorrência; que os policiais acompanharam as vítimas até as suas casas; que os policiais deixaram um número de contato com as vítimas, para que elas ligassem quando os réus estivessem por lá; que a polícia chegou lá e tomou conhecimento de que as vítimas tinham comprado tudo; que o filho da depoente queria devolver os livros em razão de não ter condições para pagar; que Aguinaldo se recusou a receber os livros e disse que queria o dinheiro; que os cobradores falaram que era para pagar o livro, senão iam perder o Bolsa Família; que os criminosos estavam blusas e crachá da Caixa Econômica; que estudou até a quarta série; que a única fonte de renda era o Bolsa Família; que recebia R$ 164,00 do Bolsa Família; que possui 05 (cinco) filhos.

A
vítima ROSA MARIA XAVIER FERREIRA
aduziu que possui 52 anos; que mora em Mata Sede; que os fatos são verdadeiros; que chegou a comprar um livro dos réus; que os réus dividiram o pagamento em 03 (três) parcelas; que chegou a pagar a primeira parcela; que acha que pagou R$100,00 pela 1º parcela; que não pagou o restante das parcelas, as quais foram cobradas pelos réus; que os livros foram entregados à Delegacia; que os réus estavam fazendo uso de uniformes da Caixa Econômica: que os cobradores disseram que eram funcionários da Caixa Econômica; que o Bolsa Família era a sua única fonte de renda fixa; que recebia R$ 160,00 e depois passou para R$ 230,00 de Bolsa Família; que recebia esse valor do Bolsa Família para criar os seus 4 filhos.

Já a
vítima MARIA DOS SANTOS ANDRADE
asseverou que os réus foram vender os livros; que disseram à vítima que se ela não ficasse com o livro, ia perder o Bolsa Família; que tentou conversar com os réus, pois estava sofrendo problemas de saúde; que os cobradores disseram que ela era obrigada a ficar com os livros; que a vítima disse que ia ficar com os livros e se não tivesse condições de pagar, ia devolvê-los; que eles disseram que ela era obrigada a ficar; que ela não teve condições para pagar a parcela; que acha que era R$ 60,00; que Aguinaldo foi fazer a cobrança; que explicou ao réu que não tinha condições de pagar, pois sua filha estava em coma; que queria devolver os livros, pois não tinha como pagar; que Aguinaldo disse que ia conversar com o seu chefe (réu José Humberto) para perguntar esse ia aceitar o livro de volta; que Aguinaldo disse para vítima ficar com o livro, pois depois retornaria para fazer a cobrança; que Aguinaldo estava usando uniforme e um crachá da Caixa Econômica.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

Assim, diante das provas colhidas, verificou-se que
Aguinaldo era o responsável direto pela abordagem às vítimas, de modo que, caracterizado como funcionário da Caixa Econômica Federal, mediante uso de uniforme e crachá do referido banco, constrangia as vítimas a
adquirir livros da empresa “JJ. Santos Livros Ltda Me”
, sob a ameaça de retirar-lhes o auxílio do Bolsa Família.

Por outro lado,
o réu José Humberto dos Santos administra
a empresa “JJ Santos Livros Ltda. Me”,
sendo o responsável por
arquitetar o delito, dando ordens para que os seus “cobradores”
usassem uniformes e crachás contendo símbolos da Caixa Econômica Federal, a fim de que com isso pudessem ludibriar pessoas de baixa escolaridade, com o intuito de compeli-las a entregar vantagem econômica mediante ameaça de suspensão do Bolsa Família
.

O
modus operandi
da associação criminosa foi revelado através da caracterização dos agentes e da padronização na forma de abordagem às vítimas, as quais foram cruelmente escolhidas por estarem submetidas à situação de vulnerabilidade social.

Segundo a vítima Maria dos Santos Andrade,
–
além de José Humberto
–
, a associação criminosa também era composta por mais seis pessoas, sendo cinco homens (incluindo Aguinaldo) e uma mulher, que abordaram os moradores da comunidade da Mata Sede, localizada na zona rural de Capanema/PA.

Importante frisar que os acusados Aguinaldo e José Humberto, de maneira consciente e voluntária, praticaram condutas típicas e ilícitas, associando-se com outras cinco pessoas para tal finalidade. E, neste contexto, não há dúvidas de que, no momento dos delitos, estavam eivados de dolo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como uns dos autores dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. (...) 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO CONFIGURADA. PROVAS SEGURAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA
. Não há que se falar em absolvição do delito de extorsão, uma vez que o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para embasar o édito condenatório.
(TJ-PR 00051854120198160031 Guarapuava, Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 13/08/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O artigo 288 do Código Penal estabelece que a associação criminosa se configura quando três ou mais indivíduos se unem com o intuito específico de praticar crimes. Para a configuração do delito, exige-se união duradoura, estável e persistente entre os participantes, com a finalidade de cometer crimes de maneira reiterada. 1.1. A associação criminosa não se origina de ações isoladas, mas sim da colaboração constante e repetitiva entre os membros. 2. No âmbito do processo penal, prevalece o princípio da correlação, que vincula o julgador ao conteúdo descrito na acusação inicial. Esse princípio visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e garantir que nenhum indivíduo seja condenado por acusações além daquelas que foram inicialmente imputadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07018957120238070003 1758663, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/09/2023).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada sua responsabilidade penal pelos crimes de extorsão, estelionato e associação criminosa.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA TODOS OS CRIMES.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de
extorsão majorada
para ambos os acusados, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os motivos, a personalidade e circunstâncias do crime.

Quanto ao crime de
estelionato
, para ambos os apelantes, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente as mesmas circunstâncias acima descritas.

E, quanto ao crime de
associação criminosa
, para os dois acusados, a sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, valorando negativamente as quatro circunstâncias judiciais já delineadas.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"
(...) A
CULPABILIDADE
está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu; (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, os motivos, a personalidade e as circunstâncias do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para os seus patamares mínimos, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de extorsão, reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de estelionato, e, por fim, à pena de 01 (um) ano de reclusão, quanto ao crime de associação criminosa, para ambos os apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE JOSÉ HUMBERTO DOS SANTOS.

Quanto ao crime de extorsão majorada.

1ª fase
:
Pena-base fixada em seu mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no §1º, do artigo 158, do CP (concurso de pessoas), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de estelionato.

1ª fase
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que concretizo a pena final em
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao crime de associação criminosa.

1ª fase
:
Pena-base fixada em seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena final em
01 (um) ano de reclusão
.

Assim,
tendo em vista o somatório das penas, tem-se o total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa,
e, em razão da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) incidente sobre a cadeia de crimes
, considerando a prática dos delitos
contra três vítimas distintas, exaspero a reprimenda em 1⁄4 (um quarto), resultando na pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, patamar em que a torno concreta e definitiva
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE AGUINALDO XAVIER DA SILVA.

Quanto ao crime de extorsão majorada.

1ª fase
:
Pena-base fixada em seu mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presente a majorante prevista no §1º, do artigo 158, do CP (concurso de pessoas), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Quanto ao crime de estelionato.

1ª fase
:
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que concretizo a pena final em
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao crime de associação criminosa.

1ª fase
:
Pena-base fixada em seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena final em
01 (um) ano de reclusão
.

Assim,
tendo em vista o somatório das penas, tem-se o total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa,
e, em razão da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) incidente sobre a cadeia de crimes
, considerando a prática dos delitos
contra três vítimas distintas, exaspero a reprimenda em 1⁄4 (um quarto), resultando na pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa
, patamar em que a torno concreta e definitiva
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Em razão do redimensionamento das penas definitivas dos apelantes para 01 (um) ano de reclusão, no que tange aos crimes de estelionato e associação criminosa, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação às infrações penais tipificadas nos artigos 171 e 288, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 10/04/2013, consoante se verifica à fl. 280, ID nº 18212588. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 26/06/2023 (fls. 482/490, ID nº 18212610), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- e
m quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que as penas dos apelantes foram redimensionadas para 01 (um) ano de reclusão pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, para cada crime, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (10/04/2013), a prolação da sentença penal condenatória recorrível (26/06/2023) e consequentemente o dia atual, transcorreram bem mais de 04 anos.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, os Recorrentes continuam a gozar do
status
de primários e não poderão ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, direcionando as penas-base ao mínimo legal,
alterando consequentemente as penas definitivas dos apelantes para

09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime Fechado, além de 28 (vinte e oito) dias-multa
,
e, haja vista os redimensionamentos das penas dos apelantes, somente quanto aos crimes de estelionato e associação criminosa, reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim as punibilidades dos ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal, somente quanto aos crimes de estelionato e associação criminosa
.

É como voto
.

Belém, 19/06/2024